Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. RENOVAÇÃO DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens e valores nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo que a última pesquisa patrimonial efetivada nos autos ocorreu há mais de 2 (dois) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de lapso temporal razoável desde a última pesquisa patrimonial justifica a renovação da busca de ativos financeiros por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser efetiva e célere, assegurando ao credor a satisfação de seu crédito em tempo razoável, conforme consagram os princípios da efetividade, da cooperação e da adequação das medidas executivas previstos nos artigos 4o, 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, impondo ao magistrado o dever de promover a efetividade da tutela jurisdicional.
4. O transcurso de mais de dois anos desde a última pesquisa patrimonial configura lapso temporal razoável e justifica a renovação das diligências, especialmente considerando que, em um contexto econômico dinâmico, a situação patrimonial dos devedores pode se alterar significativamente em curto período.
5. Não há óbice legal expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
6. A atualização das diligências patrimoniais após considerável lapso temporal desde a sua realização é medida necessária para assegurar a efetividade do processo executivo e permitir a averiguação da mudança do estado patrimonial dos executados para o alcance da satisfação do débito perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é cabível após o transcurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa. 2. O transcurso de mais de dois anos desde a realização da última diligência para pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência, especialmente quando observados os princípios da efetividade da execução, cooperação processual e razoabilidade.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2048004, 0729666-62.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/9/2025, publicado no DJe: 2/10/2025